Tribunal: STF
Processo: Rcl 46721
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por TK Logística do Brasil Ltda, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011944-61.2016.5.15.0077.
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que o Juízo reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.
    À vista disso, aduz que:
    “Extrai-se do ato reclamado (doc. 4), que ao invés de ser aplicada e ver respeitada a decisão dotada de efeito vinculante proferida pelo Tribunal Pleno deste E. STF no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021, e ADI 5867 (Rel. Min. Gilmar Mendes), foi determinado critério totalmente diverso pelo E. TRT15 para fins de incidência de juros e de correção monetária. 
    Em suma, no ato reclamado restou determinado que, a partir da citação incidirão juros simples de 1% ao mês e, a contar da data da publicação do acórdão regional ou de futura decisão que modifique o valor da indenização, será aplicável, unicamente, a SELIC, substituta dos juros de mora e da correção monetária.
    (…)
    No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, e a partir da citação a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) aos casos em que ainda não houvesse trânsito em julgado, tal qual o caso em testilha, conforme comprova a inclusa certidão de julgamento da ADC 58 não deixa dúvidas o Tribunal Pleno do STF”. (eDOC 1, pp. 4-5)
    Por fim, assevera que, em se tratando de reclamação trabalhista, a competência originária é da justiça especializada, conforme previsão constitucional, de forma que não há fundamento apto a justificar a não observância da decisão do STF e também para definir, em instância ordinária, outros parâmetros de aplicação de juros e correção monetária nas ações trabalhistas.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)
    Saliento que, na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles, a aplicação dos parâmetros assentados, de forma retroativa, aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, autoridade ora reclamada, assentou em sua decisão o seguinte:
    “Ocorre, todavia, que a situação do País leva ao reconhecimento de aberta perplexidade e incongruência, considerados os índices oficiais e o que foi julgado. De fato, se a não aplicação da Taxa Referencial (TR) viola o direito constitucional de propriedade, por não recompor o valor da dívida, o resultado do julgamento implicou situação jurídica ainda mais desfavorável a esse mesmo direito fundamental à propriedade! A SELIC também não recompõe a moeda nem compensa a mora!
    Ora, cingia-se a discussão a duas possibilidades bastante delimitadas: a) aplicar, como correção monetária, o IPCA-E (o qual, entre janeiro e dezembro/2020, ficou em 4,52%), com os juros simples de 1% ao mês (ou seja, 12% ao ano), totalizando, hipoteticamente, no ano de 2020, 16,52%; b) ou aplicar a título de correção monetária a TR (que não variou em 2020), também com os juros simples de 1% a.m., resultando, em 2020, no percentual de 12%.
    A decisão de 18/12/2020, porém, diz que, a partir da citação, deve haver a aplicação, apenas, da SELIC, abrangendo não só a atualização monetária, mas, também, os juros de mora. E, infelizmente, como a SELIC, atualmente, está fixada em 2,00%, desde 06/08/2020, constata-se ser patamar inferior à metade do IPCA-E de 2020 (4,52%). Noutras palavras: o crédito permaneceu corroído e não foi recomposto o valor da moeda nem o será, tão cedo, não tendo sido atingido o escopo definido pelo próprio E. STF.
    Ademais, o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei 13.655/2018, estabelece que não se proferirá decisão sem que sejam consideradas as suas consequências práticas e, in casu, não resta dúvida de que uma atualização tão inferior à inflação oficial desestimulará a conciliação por parte das reclamadas, incrementando a litigiosidade e estendendo a tramitação dos processos. Valerá mais para o empregador utilizar em sua atividade comercial eventual quantia que teria disponível para um acordo (o que, quase certamente, ensejará rendimentos superiores a 2,00% ao ano), para pagar a execução apenas quando citado para fazê-lo, assim usando a mora processual como forma de obtenção de lucro.
    Nesse quadro, subsistiria sob outra tinta a mesma violação ao direito constitucional de propriedade e, pior, com maior intensidade, ainda que seja apenas para o período a partir da citação.
    A situação torna-se ainda mais inusitada ao se considerar que os créditos objeto de condenação da Fazenda Pública, tributários ou não, estão sujeitos à sanção pela mora (juros), independentemente da correção monetária, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e o quanto decidido pelo E. STF no RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, Publicação: 20/11/2017), ao passo que os créditos trabalhistas, não, porque quanto a eles a Suprema Corte reputa inaplicáveis as teses ali fixadas, como está em decisão monocrática do Ministro Relator, Gilmar Mendes, proferida nas ADCs 58 e 59, em 01/07/2020 (publicada em 06/07/2020).
    Eis o insólito resultado desse entendimento: a partir da citação, os créditos trabalhistas (imaginem-se ‘salários’ - condenação principal) serão reajustados, apenas pela SELIC (que não recompõe as perdas inflacionárias), sem cominação pela mora.
    Já as contribuições previdenciárias (meros acessórios, executadas nesta Especializada) submeter-se-ão a juros de mora (como a poupança - art. 1º-F da Lei 9.494/1997) e concomitantemente atualização monetária (REsp 1495146/MG - Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/03/2018; AgRg no REsp 1221496/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2020)!
    Isso tudo não obstante, externadas estas ponderações e ressalvas, que são feitas com o devido respeito (item III, in fine, do art. 36 da LOMAN), aguardam-se iminentes e eminentes esclarecimentos e, quiçá, eventual adequação em possíveis embargos declaratórios, mas, no caso concreto, por disciplina judiciária, adota-se o referido entendimento, firmado pelo E. STF(aplicação do IPCA-E até o dia anterior à citação, a partir da qual deve incidir, apenas, a taxa SELIC, a qual substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora).
    Observe-se que, tratando-se de indenização por dano moral, a Súmula 439/TST dispõe que ‘a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor’ e ‘Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT’. Ou seja, diferentemente da regra geral considerada pelo E. STF (em que há um período inicial, apenas, com atualização monetária e, posteriormente, dá-se a incidência conjunta de juros de mora e correção monetária), aqui se verifica situação em que, até o arbitramento (ou modificação) do montante indenizatório, aplicam-se, exclusivamente, os juros moratórios, para que, somente então, passem a incidir conjuntamente com a atualização monetária.
    Desse modo, não declarado inconstitucional o §1º do art. 8.177/1991 (apenas foi feita uma interpretação conforme a Constituição Federal, para regular o índice aplicável nos momentos de incidência simultânea de juros de mora e correção monetária), adaptando-se a situação ao posicionamento da Suprema Corte, determina-se que, a partir da citação, incidirão juros simples de 1% ao mês e, a contar da data da publicação do presente acórdão ou de futura decisão que modifique o valor da indenização, será aplicável, unicamente, a SELIC, substituta dos juros de mora e da correção monetária”. (eDOC 20, pp. 8-10)
    Assim, num primeiro juízo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0011944-61.2016.5.15.0077.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente